Tribunal: STF
Processo: Rp 971
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-03
Data de publicação: 1977-11-03

Ementa:
I-A DECISÃO QUE EM AÇÃO DIRETA DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI, TEM EFEITO "EX TUNC". ASSIM SENDO, NÃO SE JULGA PREJUDICADA A
REPRESENTAÇÃO QUANDO A LEI INQUINADA DE INCONSTITUCIONAL E REVOGADA
NO CURSO DA AÇÃO DECISÃO TOMADA POR MAIORIA DE VOTOS.
II-PROCEDENCIA "IN TOTUM" DA REPRESENTAÇÃO, POR UNANIMIDADE DE
VOTOS. O PAR-3. DO ART-97, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NA PARTE EM QUE
DISPÕE "NÃO HAVENDO COMPATIBILIDADE, APLICAR-SE-A A NORMA PREVISTA
NO PAR-2. DESTE ARTIGO", CONTRARIA O PAR-3. DO ART-104 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VIGENTE PARA OS ESTADOS E MUNICÍPIOS (ART-13,
V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). O PAR-5. DO CITADO ART-97, POR SUA VEZ,
AMPLIA A PROIBIÇÃO EXPRESSA NO PAR-5. DO ART-104, DA CARTA FEDERAL.